Tribunal: TJDFT
Processo: 0052303-63.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO TENTADO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Pedido de remessa dos autos ao MP para oferecimento de acordo de não persecução penal: O artigo 28-A, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, faculta ao Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal se, ao final da investigação, o investigado confessar formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Assim, é imprescindível a confissão formal da prática da infração penal pelo investigado, o que não ocorreu no caso em tela. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: Não há provas suficientes da materialidade e da autoria do delito imputado à apelante na denúncia. Não há nenhuma prova da participação da apelante na tentativa de obter vantagem ilícita praticada pelo outro denunciado, consistente no recebimento de um cartão provisório para efetuar saque em conta corrente de titularidade de terceiros, com a utilização de documentos falsos.
3. A única informação que se tem nos autos é que a apelante se encontrava junto com os outros acusados quando da prisão em flagrante, além de tê-los acompanhado em outras duas agências bancárias, ficando dentro do carro como passageira.
4. Na ausência de acervo probatório que atesta, com certeza, a materialidade e a autoria do crime, a absolvição da apelante é a medida que se impõe, em face do princípio do in dubio pro reo.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.